Tribunal: TJMT
Processo: 1012873-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausentes as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.
Mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012873-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 002.506.121-60 (EMBARGANTE), GEANE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 952.135.031-87 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 836.466.981-87 (EMBARGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), GEANE PINHEIRO DA SILVA CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 12.255.144/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes as hipóteses de
omissão
, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento do mesmo número, alegando omissão e com objetivo de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Os embargantes apontam omissão no aresto em relação aos móveis descritos na sentença e que supostamente guarnecem a residência. Contudo, a alegação é infundada, pois o julgado manifestou-se em relação a esse ponto.

Confira-se excerto do acórdão ora impugnado:

“Trata-se de liquidação de sentença em
Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, tendo o
juízo a quo determinado a realização de perícia para verificar o valor do imóvel e dos móveis que guarneciam a casa do agravado.

Laudo pericial juntado aos autos no id 133710653-pág. 15/33, impugnação dos agravantes com contra laudo de avaliação no id 133710653-pág. 35/40 e determinação do juízo a quo para que o perito informasse a razão de ter incluído o item 10 – pinturas – na avaliação da residência, a qual não era pintada; se a sua retirada alteraria o valor da avaliação; se o percentual de 15% informado na resposta do item de fls. 147 seria incidente sobre o valor de R$39.100,00 ou sobre R$46.000,00; e o que constitui o BDI e porque sua incidência no presente caso no percentual de 15% (id 133710653-pág. 54), o que foi cumprido no id 133710653-pág. 69.

Esclareceu o perito que deduzido o valor da pintura, o valor total da construção passou a R$36.040,15.

Novo contra-laudo apresentado pelos agravantes apresentando o valor de R$8.000,00 para o imóvel (id 54835670-pág. 01).

Apesar dos agravantes terem impugnado os orçamentos dos móveis juntados aos autos, não demonstraram que aqueles apresentados não estavam corretos.

Quanto à perícia referente ao imóvel, não se constata qualquer irregularidade que possa levar à desconsideração do trabalho realizado pelo expert, pois foi levada em conta a área do terreno, a sua localização, o valor dos materiais necessários à construção, a planta baixa e o desenho virtual do imóvel.

Em relação ao equívoco antes constatado relativo à pintura, foi imediatamente regularizado.

Logo, as insurgências apresentadas não se mostram pertinentes, pois são incapazes de infirmar ou contrapor ao trabalho desenvolvido pelo perito nomeado pelo juiz, devendo ser mantida a decisão agravada.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada. II. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, sabe-se que o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto. Ademais, cabe ao magistrado, dentro de seu livre convencimento motivado, examinar os documentos trazidos aos autos pela parte. IV - Se os cálculos elaborados pelo perito judicial contábil encontram-se em consonância com os parâmetros estabelecidos pela decisão liquidanda e o recorrente não apresenta documentos ou justificativas para embasar sua alegação de inadequação dos cálculos, inexiste razão para desconsiderá-los, impondo-se sua homologação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04805604920208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 05/03/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/03/2021)

(...)”

É flagrante a intenção dos embargantes de rediscutir a matéria, o que é inadequada nesta via.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022